Tribunal: TJPA
Processo: 0802840-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802840-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MESSIAS DOS SANTOS CURCINO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM A OITIVA PRÉVIA DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE EM JUÍZO PARA INFORMAR O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO POR SE ENCONTRAR EM LOCAL DISTANTE DA SEDE DA COMARCA. PROLAÇÃO DO DECISUM EM MOMENTO POSTERIOR À REFERIDA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO
.
RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS PARA JUSTIFICAR OS MOTIVOS PELOS QUAIS DESCUMPRIU O ENCARGO DE COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. O agravante, em 24/09/2018, informou

espontaneamente, ao juízo
a quo
a impossibilidade de cumprir a obrigação de comparecimento mensal em juízo em virtude de estar trabalhando em local de difícil acesso e, em momento posterior a essa manifestação, o livramento condicional foi revogado na data de 08/09/2020, depois da oitiva do Ministério Público. Portanto, não há que se dizer que houve infringência ao princípio da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
O recorrente não trouxe ao processo qualquer documento que justifique os motivos pelos quais descumpriu a condição do comparecimento mensal em juízo, imposta na sentença de livramento condicional.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR

Belém,
17
de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MESSIAS DOS SANTOS CURSINO
, inconformado com a decisão que revogou o benefício do livramento condicional, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante afirma que o
decisum
agravado está eivado de nulidade, uma vez a revogação ocorreu sem a oitiva prévia da defesa.

Aduz ainda que o descumprimento da condição de não se apresentar periodicamente em juízo ocorreu por motivo justificado, tendo em vista que mora em local distante da sede da Comarca.

Pediu o provimento do recurso apara anular a decisão ou restabelecer o benefício.

Em contrarrazões, o agravado sustenta o improvimento do recurso, uma vez que no mês de setembro de 2018, o agravante justificou seu não comparecimento por estar trabalhando em local de difícil acesso e mudou de endereço sem comunicar o fato ao juízo.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi beneficiado com livramento condicional no dia 09/05/2013. Ocorre que, verificado pelo Juízo
a quo
o não comparecimento mensal do agravante, depois de ouvido o Ministério Público, o benefício foi revogado em 08/09/2020.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

O agravante afirma que o decisum está eivado de nulidade, uma vez a revogação do livramento condicional ocorreu sem a oitiva prévia da defesa.

Ocorre que, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, em 24/09/2018, o agravante, espontaneamente, informou ao juízo
a quo
a impossibilidade de cumprir a obrigação de comparecimento mensal em juízo em virtude de estar trabalhando em local de difícil acesso (doc. Id nº 5054343, pp. 20/21) e em momento posterior a essa manifestação, o livramento condicional foi revogado na data de 08/09/2020, depois da oitiva do Ministério Público. Portanto, não há que se dizer que houve infringência ao princípio da ampla defesa, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

O agravante não trouxe ao processo qualquer documento que justifique os motivos pelos quais descumpriu a condição do comparecimento mensal em juízo, imposta na sentença de livramento condicional.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/05/2021